Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer o excesso de execução em razão da incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual desproporcionalidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da obrigação fixada pelo Juízo de Primeiro Grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação das astreintes foi imprescindível para compelir o agravado ao cumprimento da obrigação imposta.
4. Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente em razão da recalcitrância do agravante no cumprimento da obrigação fixada em sentença. O montante executado nos autos originários foi atingido de forma gradual por conta da conduta do agravante que postergou o cumprimento de suas obrigações por período prolongado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.914.868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.8.2022.